Tribunal: STF
Processo: HC 200205
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação que possui filho menor de 12 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o tribunal a quo, ao negar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar requerida com base na circunstância de a paciente ser responsável por filho menor, afastou a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal pelos seguintes motivos (com meus grifos):
    “Com efeito, verifica-se que a paciente possui endereço fixo, e comprovou mediante certidão de nascimento acostada aos autos ser mãe de uma criança menor de doze anos de idade. Contudo, a paciente já foi posta em prisão domiciliar anteriormente, tendo descumprido a condição de não sair de casa, vez que ao ser procurada em seu domicílio por policiais militares não foi encontrada, assim como em outro momento restou verificado que estava a cerca de 70 metros de sua residência. 
    Ademais, conforme já mencionado anteriormente, resta evidente que a paciente apresenta propensão a atividade criminosa, visto que responde a outro processo criminal por tráfico de drogas na Vara Única da Comarca de Jericoacoara, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva, acaso seja posta em liberdade apenas mediante o cumprimento de medidas cautelares ou mesmo com prisão domiciliar. 
    Nesse passo, em que pese o fato da paciente ser supostamente mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, a qual necessita dos cuidados da mãe, constatamos que a presença da paciente traz maiores prejuízos do que benéficos na formação do menor, pois toda criança e adolescente devem ficar a salvo de qualquer violação aos seus direitos básicos, nos termos dos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.”.
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator